Tribunal: TJDFT
Processo: 0003421-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003421-78.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ALVONIO PORTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 16, da Lei 10.823/06, depois de terem sido presos em flagrante transportando uma pistola calibre 40mm municiada e com numeração suprimida, sem deter a necessária autorização da autoridade competente. 2 O porte de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de levá-la consigo na rua, acarretando um dano presumido à integridade física e psíquica dos cidadãos. 3 A prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, não obstando a avaliação negativa dos antecedentes baseada em condenação anterior em ação onde se reconheceu essa espécie de prescrição. 4 Provimento do recurso de Willian; desprovimento do segundo recurso. O julgado restou integralizado por meio de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena imposta ao ora recorrente, substituí-la por restritiva de direitos e fixar o regime aberto. O decreto condenatório, portanto, restou inalterado. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes de houvesse compartilhado o porte da arma apreendida. Daí, pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta que se lhe imputa para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, limitando-se, contudo, a indicar como fundamentos para tal pedido os Decretos 9.847/2019, 9.797/2019 e 10.030/2019. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão impugnado concluiu que “é possível depreender, das circunstâncias em que a arma de fogo foi apreendida, que os réus dela compartilhavam, já que William admitiu que a portava, ao passo que Alvonio empreendeu fuga para evitar a abordagem policial, o que evidencia que tinha conhecimento da arma dentro do veículo”. Tal conclusão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido desclassificatório, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029